Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720418-11.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO, CENTRO ESTÉTICO GRAZIELLE NEIVA LTDA RECORRIDO: ITANIA DE MENEZES MORATO VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO OCORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO MALSUCEDIDO. LESÕES E CICATRIZES APARENTES E PERMANENTES NA ÁREA DO PESCOÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a sentença observou os limites do pedido e os fundamentos formulados na inicial, não existindo prolação de decisão fora ou além do pedido formulado. 2. O juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, pois existem provas fartas nos autos (documentos e laudos médicos) suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. 3. A responsabilidade da clínica é objetiva lastreada no risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC. No tocante ao procedimento estético realizado na autora (embelezamento do rosto e pescoço), é assente na jurisprudência que se trata de uma obrigação de resultado. Precedentes. 4. Restou evidenciado que a autora/apelada foi submetida a procedimento estético malsucedido que gerou queimaduras e redução do movimento de extensão do pescoço. 5. Não sendo cumprida a obrigação de resultado, pois não houve melhora da aparência da face e do pescoço da autora, denota-se o nexo causal ensejador da reparação, devendo as rés responderem pelos danos. As lesões suportadas pela autora se enquadram no conceito de fato do serviço, na medida em que as rés não forneceram a segurança que a consumidora dele poderia esperar, considerando o modo como foi fornecido (CDC, art. 14). 6. A sistemática jurídica define o dano moral na simples ofensa ao direito subjetivo da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. No caso, o dano extrapatrimonial é evidente, já que as provas constantes dos autos demonstram que a situação vivida pela autora gerou abalo psíquico e violação à incolumidade do seu rosto e pescoço, em função de um resultado não esperado. 7. O dano estético refere-se ao prejuízo que afeta a aparência física da vítima causando alterações permanentes ou temporárias na sua estética corporal. Envolve deformidades, cicatrizes, perda de membros, queimaduras ou qualquer outra alteração física visível que comprometa a aparência da pessoa. No caso, o referido dano restou devidamente comprovado, uma vez que os laudos médicos destacaram a existência de cicatrizes permanentes no pescoço da autora, além de redução de mobilidade do local, ou seja, houve alteração física visível e negativa da aparência da apelada. 8. Quanto ao dano material referente ao pagamento de tratamento para amenizar as cicatrizes, mostra-se correta a sentença ao determinar que a quantia seja apurada em sede de liquidação de sentença, porquanto não se pode exigir que a autora comprove tal gasto, uma vez que um dos pedidos contidos na exordial é exatamente que as rés arquem com o custo do procedimento reparador. 9. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de julgamento ultra petita, ao argumento de que não teria sido formulado pedido de realização de procedimento para amenizar as cicatrizes da parte recorrida, ressaltando que não teriam sido comprovados os prejuízos materiais alegados; b) artigos 6o, 7o e 369, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização da audiência de instrução, ressaltando que seria necessária a produção de prova oral; c) artigo 113 do Código Civil, afirmando que a conduta da parte recorrida teria violado a boa-fé objetiva, porquanto teria assinado termo de consentimento acerca das possíveis consequências do procedimento a que se submeteria; d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a ausência do dever de indenizar por danos morais, materiais e estéticos, pois ausente comprovação dos prejuízos sofridos, bem como do nexo causal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA, inscrita na OAB/DF 8364. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 7o e 369, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 113, 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) o pedido de condenação à obrigação de pagar pelos tratamentos e/ou intervenções cirúrgicas destinadas a melhorar a aparência da Autora e a amenizar as cicatrizes está devidamente formulado na inicial (ID 66372914 - Pág. 4). Não obstante as apelantes alegarem que o procedimento foi realizado da forma correta e que a apelada tinha ciência sobre a possibilidade de efeitos colaterais - previsto no termo de consentimento assinado pela autora -, o fato é que restou devidamente comprovado que o tratamento gerou cicatrizes irreversíveis no pescoço da consumidora, conforme laudos médicos (ID 66372914 - Pág. 5). Conforme se observa dos laudos, restou evidenciado que a autora/apelada foi submetida a procedimento estético malsucedido, que gerou queimaduras e redução do movimento de extensão do pescoço. Por conseguinte, não tendo sido cumprida a obrigação de resultado, pois não houve melhora da aparência da face e do pescoço da autora, denota-se o nexo causal ensejador da reparação, devendo as rés responderem pelos danos. Assim, as lesões suportadas pela autora se enquadram no conceito de fato do serviço, na medida em que as rés não forneceram a segurança que a consumidora dele poderia esperar, considerando o modo como foi fornecido (CDC, art. 14) (ID 66372914 - Pág. 6). Por sua vez, o dano estético refere-se ao prejuízo que afeta a aparência física da vítima, causando alterações permanentes ou temporárias na sua estética corporal. Envolve deformidades, cicatrizes, perda de membros, queimaduras ou qualquer outra alteração física visível que comprometa a aparência da pessoa. No caso, o referido dano restou devidamente comprovado, uma vez que os laudos médicos destacaram a existência de cicatrizes permanentes no pescoço da autora, além de redução de mobilidade do local, ou seja, houve alteração física visível e negativa na aparência da apelada. Assim, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano estético, mostra-se condizente com o dano suportado, razão pela qual não merece reparos (ID 66372914 - Pág. 7). Quanto ao dano material, referente ao pagamento de tratamento para amenizar as cicatrizes, mostra-se correta a sentença ao determinar que a quantia seja apurada em liquidação de sentença, porquanto não se pode exigir que a autora comprove tal gasto, uma vez que um dos pedidos contidos na inicial é exatamente que as rés arquem com o custo do procedimento reparador (ID 66372914 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome sejam feitas em nome da advogada MAGDA FERREIRA DE SOUZA, inscrita na OAB/DF 8364. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024